Tribunal: TJES
Processo: 5012321-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012321-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROSA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E O DISPOSITIVO DA DECISÃO. VOTO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS ANTERIORES PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
BANCO BMG S.A.
(ID 18191038), em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante alega, em síntese, a existência de erro material no acórdão, sob o fundamento de que, embora a fundamentação do voto tenha registrado o acolhimento dos embargos anteriores para afastar a condenação em honorários advocatícios, constou equivocadamente na decisão que os embargos não teriam sido acolhidos. Pugna pela correção para que passe a constar corretamente o provimento do recurso.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão atacado, de fato,
padece de omissão.

Isso porque, verifica-se que o acórdão prolatado por esta Turma Recursal efetivamente apresentou erro material em sua conclusão.

De fato, a fundamentação do voto condutor outrora proferido foi clara ao registrar:
"Sendo assim, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para afastar a condenação da parte recorrida, ora embargante, no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95".

Contudo, ao lançar o resultado do julgamento, restou consignado de forma equivocada a seguinte decisão:
"À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator".

Trata-se de evidente erro material, que deve ser sanado para adequar a decisão de julgamento ao que foi efetivamente decidido e delineado na fundamentação do voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS
, para sanar o erro material apontado, retificando a decisão do acórdão embargado para que passe a ter a seguinte redação:

"Decisão: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator."

No mais, mantém-se o acórdão proferido tal como lançado.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)